Tribunal: STF
Processo: Rcl 48373
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Transporte Excelsior Ltda. contra despacho exarado pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos, nos autos do Processo nº 1001005-64.2020.5.02.0323, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da ADPF nº 381/DF.
    A parte reclamante alega que, na origem, é demandada por ex-empregado ao pagamento de horas extras e “integrações de valores recebidos a títulos de comissão, diárias de viagens, entre outros”, pelo desempenho da função de motorista; estando sua defesa pautada no art. 62, I, da CLT e na clausula 7ª e parágrafo 1º e 2º e clausula 9ª da Convenção Coletiva dos motoristas carreteiros da cidade de Barra Mansa/RJ.
    Relata que restou indeferido o pedido de suspensão do processo aduzido em contestação.
    Pondera que
     “esta Reclamante - reclamada no processo trabalhista -, tem o dever de realizar depósitos recursais de altas somas e, no caso da ADPF 381 ser julgada procedente, o processo originário, caso não tenha sido suspenso, pode já ter caminhado para a fase de recurso, com o consequente congelamento de capital em depósitos recursais que poderiam nem ter sido necessários, caso o processo tivesse se desenvolvido sob o provimento de jurisdição constitucional que aqui se pede.” 
    Afirma que
    “[tal] situação gera, evidentemente, risco de lesão ampla e difusa, podendo comprometer o capital de giro desta Reclamante e, ao fim e ao cabo, os próprios empregos de uma multiplicidade de motoristas profissionais”
     Sustenta que“a suspensão da Reclamação Trabalhista originária, não implica em qualquer prejuízo ao Reclamante da ação, já que tem o seu direito resguardado com a própria distribuição”, bem como que resta demonstrada a urgência da suspensão, tendo em vista “o imenso impacto econômico e financeiro que uma eventual decisão pode causar”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 1001005-64.2020.5.02.0323 e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada ou, caso não se entenda pela imediata suspensão, pugna que “seja concluída a fase instrutória, contudo, suspendendo a prolação de sentença até conclusão da ADPF 381.”
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma na presente reclamação a ordem exarada pelo Ministro Gilmar Mendes na ADPF nº 381/DF-MC, no sentido do sobrestamento nacional de processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, “inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas”.
    Dos documentos juntados aos autos, verifico que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento do feito pelas seguintes razões:
    “Rejeito o pedido de sobrestamento do processo, haja vista que as pretensões discutidas nestes autos não envolvem a declaração de nulidade da norma coletiva da categoria, mas sim o reconhecimento dos valores pagos sob as rubricas “hora extra 50%”, “hora extra 100%” e “diárias” como parte das comissões, além da integração dos valores pagos por fora do contracheque.” (eDoc. 12)
    Da leitura dos autos, tenho que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado, porquanto não é possível extrair questão acerca da validade da Convenção Coletiva dos motoristas carreteiros da cidade de Barra Mansa/RJ para o deslinde da controvérsia como bem frisou a autoridade reclamada.
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Observo, ainda, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 e 319, inciso V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente